Tribunal: TCU
Processo: 015.560/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 770/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 76/2026-TCU-Plenário , que conheceu de denúncia sobre supostas irregularidades no pagamento de bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo-a considerada improcedente. Considerando que o recurso foi interposto por denunciante com identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992), o qual manifesta inconformismo com a decisão de mérito que concluiu pela inexistência de irregularidades; considerando que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal (ex: Acórdão 2950/2025-TCU-Plenário ), o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter a condição de interessado e possuir legitimidade recursal, demonstrar de forma clara e objetiva razão legítima para intervir nos autos ou a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; considerando que o papel do denunciante se exaure com o início da ação fiscalizatória, momento em que o Tribunal assume o impulso das apurações em defesa do interesse público, não restando ao particular a prerrogativa de comparecer aos autos apenas para defender seus pontos de vista ou buscar o cumprimento de um suposto duplo grau de jurisdição; considerando que o recorrente não logrou demonstrar qualquer sucumbência direta ou lesão a direito próprio, limitando-se a questionar a avaliação de mérito efetuada por esta Corte, o que caracteriza ausência de legitimidade recursal nos termos dos arts. 146, 281 e 282 do Regimento Interno/TCU; considerando que a instância recursal não se presta ao exame de novas irregularidades que não foram objeto de análise na fase instrucional, sob pena de subversão da ordem processual, cabendo ao interessado, se for o caso, oferecer nova denúncia quanto a fatos inéditos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146, 237 e 282 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; informar o teor desta decisão ao recorrente e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.560/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08). 1.2. Recorrente: Identidade Reservada. 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.